Tribunal: TJSP
Processo: 1060066-93.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais – Produto defeituoso – Reparo não efetuado – Inércia da fabricante – Danos morais configurados – Ônus sucumbenciais da parte vencida.

Por tudo que se expôs nos autos, é patente que houve sofrimento que não se limita a meros dissabores da vida cotidiana, decorrente de todo transtorno

Ementa:

Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais – Produto defeituoso – Reparo não efetuado – Inércia da fabricante – Danos morais configurados – Ônus sucumbenciais da parte vencida.

Por tudo que se expôs nos autos, é patente que houve sofrimento que não se limita a meros dissabores da vida cotidiana, decorrente de todo transtorno causado, além da ausência de solução dos defeitos pela requerida. É certo que o autor adquiriu produto, o qual apresentou vício, não reparado no prazo de trinta dias (art. 18, do CDC), por conduta da ré. O dano moral, por ser imaterial, não se demonstra pelos meios comuns de prova, mas se extrai da própria gravidade da conduta antijurídica praticada.
A quantificação da indenização do dano moral deve pautar-se pela razoabilidade, tendo de levar em consideração o caráter repressivo, que iniba a prática de novas ofensas por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima. Acrescenta-se a tais critérios a adequação da reparação às circunstâncias do caso concreto e à situação socioeconômica das partes. Indenização arbitrada. – Ônus sucumbenciais da parte vencida (art. 85, §2o, do CPC).

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1060066-
93.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS AUGUSTO
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060066-93.2018.8.26.0002 -Voto no 45.270 - mms
2
Apelação no 1060066-93.2018.8.26.0002
Apelante:
Carlos Augusto Pereira
Apelada:
Mk Eletrodomésticos Mondial S/A
Comarca:
São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro)
Juiz(a):
Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda

VOTO N.o 45.270
Apelação Ação de rescisão contratual cumulada com restituição
de valores e indenização por danos morais Produto defeituoso
Reparo não efetuado Inércia da fabricante Danos morais
configurados Ônus sucumbenciais da parte vencida.
Por tudo que se expôs nos autos, é patente que houve sofrimento
que não se limita a meros dissabores da vida cotidiana, decorrente
de todo transtorno causado, além da ausência de solução dos
defeitos pela requerida. É certo que o autor adquiriu produto, o
qual apresentou vício, não reparado no prazo de trinta dias (art. 18,
do CDC), por conduta da ré. O dano moral, por ser imaterial, não
se demonstra pelos meios comuns de prova, mas se extrai da
própria gravidade da conduta antijurídica praticada.
A quantificação da indenização do dano moral deve pautar-se pela
razoabilidade, tendo de levar em consideração o caráter repressivo,
que iniba a prática de novas ofensas por parte do agressor, e o
caráter compensatório à vítima. Acrescenta-se a tais critérios a
adequação da reparação às circunstâncias do caso concreto e à
situação socioeconômica das partes. Indenização arbitrada. Ônus
sucumbenciais da parte vencida (art. 85, §2o, do CPC).
Apelação provida.
Vistos.
A r. sentença de fls. 190/196 julgou parcialmente
procedente a ação para condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$
349,90, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o
desembolso e juros de mora simples de 1% ao mês da citação. Em razão da
sucumbência mínima da ré, o autor deve arcar com as custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060066-93.2018.8.26.0002 -Voto no 45.270 - mms
3
observado o benefício da justiça gratuita.
Apelação do autor a fls. 201/229 arguindo, em
síntese, que apenas conseguiu resolução para o caso através da presente
demanda; que não se há de falar em sucumbência mínima da ré; que faz jus à
indenização por danos morais; que foi penalizado duplamente por conduta da
ré. Não vieram contrarrazões (fl. 232).
É o relatório.
Narra o autor que, em 18/11/2016, adquiriu uma
Caixa Amplificadora Mondial MCO-02 BIV, de fabricação da requerida, pelo
valor de R$ 349,90, conforme Nota Fiscal n.o 023610, recebendo certificado
de garantia de 12 (doze) meses. Afirma que a finalidade principal de referida
compra era a de trabalho, posto que, atuando como DJ em algumas festas,
dela se utilizava como ferramenta de trabalho para ajudar em seu orçamento.
Relata que, no início de maio de 2017, o aparelho apresentou defeito em seu
conector de saída, sendo que, estando dentro do prazo de garantia (12 meses),
levou-o, em 09/05/2017, à assistência técnica Rodrigues Eletrodomésticos,
credenciada e indicada no portfólio da garantia, sendo-lhe fornecida a ordem
de serviço 010590, com prazo de 15 (quinze) dias para a solução do problema
e devolução do aparelho pronto para uso. Alega que após vinte dias retornou
à assistência técnica, e obteve a informação de que a peça necessária para o
reparo não foi enviada pela requerida, a qual havia enviado peça errada, que
não servia para o produto, sendo informado novo prazo, de quinze dias. Aduz
que mesmo após o período a justificativa apresentada permaneceu a mesma:
envio errado de peça, que impedia o reparo do produto. Informa que a
assistência técnica reteve o produto, o qual está imprestável para uso, razão
pela qual enviou notificação à ré, que mesmo após início de negociação,
recuou e não resolve o problema. Pede a restituição do valor pago pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060066-93.2018.8.26.0002 -Voto no 45.270 - mms
4
produto, e indenização por danos morais.
Por tudo que se expôs nos autos, é patente que
houve sofrimento que não se limita a meros dissabores da vida cotidiana,
decorrente de todo transtorno causado, além da ausência de solução dos
defeitos pela requerida. É certo que o autor adquiriu produto, o qual
apresentou vício, não reparado no prazo de trinta dias (art. 18, do CDC), por
conduta da ré. O dano moral, por ser imaterial, não se demonstra pelos meios
comuns de prova, mas se extrai da própria gravidade da conduta antijurídica
praticada.
A quantificação da indenização do dano moral deve
pautar-se pela razoabilidade, tendo de levar em consideração o caráter
repressivo, que iniba a prática de novas ofensas por parte do agressor, e o
caráter compensatório à vítima. Acrescenta-se a tais critérios a adequação da
reparação às circunstâncias do caso concreto e à situação socioeconômica das
partes. Tendo em conta esses fatores, de fixar-se a indenização em três mil
reais.
Em razão da reforma, a ré arcará com os ônus
sucumbenciais integralmente (art. 85, § 2o, do CPC).
Por conseguinte, dou provimento à apelação para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00, com correção monetária desde a data deste arbitramento, e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência integral, a ré
deve arcar com as custas e despesas processuais, e honorários advocatícios ao
patrono do autor, fixados, por equidade, em R$ 1.500.00 (art. 85, §§ 2o e 8o,
do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica